Tribunal: TJBA
Processo: 0008185-49.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0008185-49.2012.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM:FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0008185-49.2012.8.05.0080 RECORRENTE: CRISPIM SANTOS DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PROVA JUDICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Crispim Santos de Jesus contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa requer a despronúncia por ausência de prova judicializada e de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão estaria baseada em testemunhos indiretos. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais que atesta os ferimentos sofridos pela vítima em decorrência de golpes de faca. 4.Existem indícios suficientes de autoria, extraídos da confissão do recorrente na fase inquisitorial e das declarações prestadas pela vítima em juízo, que relatou ter despertado enquanto era atacada pelo acusado. 5.A prova testemunhal judicializada reforça os indícios de autoria, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e localizaram o acusado logo após o fato, com vestígios de sangue e em posse da arma utilizada no crime. 6.A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 7.O conjunto probatório não se limita a testemunhos indiretos, pois inclui declarações em juízo da vítima e depoimentos prestados também em juízo por agentes policiais que participaram da captura do acusado. 8.A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo em vertente probatória dos autos. 9.A exclusão de qualificadora somente é admitida quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, hipótese não verificada no caso, devendo a análise aprofundada ser realizada pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação a ser submetida ao Tribunal do Júri. 2.A existência de confissão na fase inquisitorial, corroborada por prova testemunhal judicializada e pelas declarações da vítima, constitui suporte suficiente para a pronúncia. 3.A qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia quando não estiver manifestamente dissociada do conjunto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.522.977/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 23/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0008185-49.2012.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente Crispim Santos de Jesus e como recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0008185-49.2012.8.05.0080)